Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. ARTIGOS 321 E 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória na qual o apelante requer reconhecimento de matrícula estudantil em curso universitário. O juízo determina emenda à petição inicial em 15 dias, com a exigência de regularização da representação processual e comprovação de realização de curso supletivo, com expressa advertência de indeferimento da inicial. A decisão é publicada em 08/10/2025, com prazo final em 29/10/2025. A parte não apresenta a emenda. Em 04/11/2025 é expedida certidão equivocada posteriormente desentranhada. Em seguida, é certificada a ocorrência de prazo in albis. Em 06/11/2025 o juízo indefere a inicial e extingue o processo sem resolução do mérito com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito observam os artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Verificar se a certidão equivocada expedida e imediatamente desentranhada possui aptidão para afastar a inércia do apelante no cumprimento da determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis. O artigo 321 determina que, constatado defeito ou irregularidade, o juiz ordena a emenda com indicação precisa do que deve ser corrigido, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o parágrafo único. Constatado o não atendimento, aplica-se o artigo 485, I, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. O apelante não cumpre a determinação judicial dentro do prazo processual finalizado em 29/10/2025. A expedição de certidão equivocada em 04/11/2025 é ato posteriormente desentranhado e não interfere na fluência do prazo já encerrado. Não afasta a inércia processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Mantém-se a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Ausente majoração dos honorários recursais por inexistência de condenação na origem.
Legislação relevante: artigos 320, 321 e 485, I, do Código de Processo Civil.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1602755, processo 07007205520228070010, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 3/8/2022.